Tribunal: STF
Processo: ARE 1436968
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo: 



    “APELAÇÃO Anulatória Taxa de coleta de lixo Exercício de 2017 Sentença de extinção. Ausência de fato gerador. Embargante que produz lixo industrial. Coleta não realizada pelo Município. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido”. (eDOC 90, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 145 do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que o Município de Jundiaí, ora recorrente, demonstrou efetivamente disponibilizar o serviço de coleta de lixo doméstico, orgânico e equiparado periodicamente no imóvel da parte recorrida, ainda que sem recolher o lixo industrial, por ser dele a responsabilidade, o qual não se confunde com a integralidade dos resíduos produzidos.



    Sustenta-se que, embora não houvesse a coleta de lixo industrial, havia a prestação de serviço público compulsório e tributável, com coleta de lixo orgânico prestado três vezes por semana na sede da parte recorrida. 



    Argumenta-se que, na hipótese, a coleta e destinação de lixo é de utilização inegavelmente compulsória. Assevera-se que a legislação não impôs, às indústrias, a obrigação de recolher os lixos produzidos em seus escritórios administrativos, os quais são considerados orgânicos ou equiparados a domésticos, cuja coleta e tratamento continua a ser responsabilidade do município.



    Afirma-se que a prestação do serviço três vezes por semana é suficiente para que ele seja considerado potencialmente prestado. Aduz-se assim a validade da incidência da taxa de coleta de lixo sobre o imóvel da parte recorrida, pois o serviço de coleta de lixo orgânico e doméstico é compulsório, específico, divisível e foi efetivamente posto à sua disposição. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na espécie, a parte recorrente sustenta a validade da incidência da taxa de coleta de lixo sobre o imóvel da parte recorrida, ao argumento de que o serviço de coleta de lixo orgânico e doméstico é compulsório, específico, divisível e foi efetivamente posto à sua disposição. 



    Com relação a essa questão, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Isto porque, não se pode ter por efetivamente disponibilizado o serviço de coleta de lixo para as unidades da recorrida, se a região em que está localizado, conforme informou a própria Municipalidade, é servida apenas de coleta de lixo orgânico/domiciliar e que não é recolhido sequer de forma diária. 



    Ora, tal situação não autoriza a cobrança da taxa de serviço público, que, como visto, deve ser específica e divisível, não podendo ser exigido do embargante, o qual acaba não sendo atendido por esse serviço, até porque se trata de empresa de natureza industrial.



    A questão aqui posta já foi apreciada por esta Corte, que adotou o mesmo entendimento: 



    “APELAÇÃO Ação Anulatória Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo do exercício de 2015- Resíduo Industrial Empresa de grande porte geradora de grande quantidade diária de resíduos sólidos, cujo serviço de coleta é realizado por particular através de contrato de serviço Municipalidade que presta o serviço três vezes por semana, sendo insuficiente para o atendimento da demanda - Alteração legislativa para o exercício de 2016 prevendo a possibilidade de isenção para grandes geradores que se utilizam de coleta particular. RECURSOS NÃO PROVIDOS”. (eDOC 90, p. 3)



    Por sua vez, a sentença mantida pelo tribunal de origem, decidiu a questão nos seguintes termos:



    “Assim sendo, a taxa é devida por conta da utilização, ainda que potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ou posto à disposição do contribuinte. 



    E, ainda, no plano municipal, a tributação é prevista no artigo 243, no artigo 245 e no artigo 250, todos do Código Tributário Municipal de Jundiaí (Lei Complementar Municipal n. 460208):



    "Art. 243. A taxa de serviço público tem como fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. 



    § 1º - O serviço público considera-se: 



    I - utilizado pelo contribuinte: 



    a) efetivamente, quando por ele usufruído a qualquer título; 



    b) potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, seja posto à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento.



    II - específico: quando possa ser destacado em unidade autônoma de intervenção, de utilidade ou de necessidade pública; III - divisível: quando suscetível de utilização separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. 



    § 2º - Considera-se ocorrido o fato gerador, para todos os efeitos legais, em 1º de janeiro de cada ano".



    "Art. 245. A taxa de serviço público será devida para a coleta de lixo". 



    "Art. 250. A Taxa de Coleta de Lixo tem como fato gerador a utilização efetiva ou a possibilidade de utilização, pelo contribuinte, de serviços de coleta, remoção e destinação final do lixo, respeitado o limite de quantidade previsto na legislação municipal"



    Ocorre que, para tanto, isto é, para que a exação seja exigível no plano concreto, há necessidade de que o serviço que justifica a cobrança seja efetivamente prestado ou efetivamente posto à disposição do contribuinte e a ele disponibilizado concreta e adequadamente, sem o que não há se falar em contra-prestação pecuniária devida, de modo que, do contrário, a tributação careceria de amparo legal e incorreria no campo do enriquecimento sem causa. 



    Aliás, como acima visto, a norma municipal expressamente dispõe que o serviço público que dá azo à taxa considera-se utilizado pelo contribuinte: i) 'efetivamente, quando por ele usufruído a qualquer título'; ou ii) 'b) potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, seja posto à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento", destaque nosso.



    No caso vertente, porém, não se pode reconhecer o preenchimento de tais requisitos. 



    É certo que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, correção e veracidade, como constou do indeferimento da medida de urgência, mas a presunção não é absoluta, e sim relativa. 



    E, no caso concreto dos autos, de rigor afastar essa presunção, que é relativa, reitera-se, e que agora não mais se sustenta. 



    Por certo, consta dos autos que é o autor quem está a custear o serviço de coleta e remoção de lixo de sua unidade imóvel, para o que contratou empresa especializada, fls. 136/224. 



    Se tal serviço estivesse à sua efetiva disposição, não se concebe viesse o autor a ter tal desembolso, onerando-se financeiramente e sem prejuízo do recolhimento da taxa ora em discussão, até porque, se assim fosse, estaria a incorrer em despesa contratual não obrigatória e que seria de todo desnecessária, o que não se concebe. 



    De outro lado, o réu não trouxe aos autos, ônus que lhe cabia, elementos de convicção consistentes o bastante a demonstrar a efetiva disponibilização do serviço, tal qual exigido pela legislação municipal de regência, ou seja, de 'efetivo funcionamento' do serviço de coleta e remoção de lixo industrial das unidades imóveis do 



    Ao contrário, do que se do documentado a fls. 515, o Município disponibiliza a coleta de lixo “orgânico” três vezes por semana, “coleta seletiva” duas vezes por semana, e “catatreco” uma vez por semana nos imóveis do autor, no entanto, não efetua o recolhimento de lixo industrial. 



    Assim, não se pode ter por efetivamente disponibilizado o serviço de coleta de lixo para as unidades do autor, se a região em que estão localizados, conforme informou o próprio réu, é servida apenas de coleta de lixo orgânico/domiciliar e que não é recolhido sequer de forma diária. 



    Tal situação não autoriza a cobrança da taxa de serviço público, que, como visto, deve ser específica e divisível, não podendo ser exigido do autor, o qual acaba não sendo atendido por esse serviço, até porque se trata de empresa de natureza industrial. 



    Exigir o tributo do autor, nessas circunstâncias, afastaria o caráter de especificidade e divisibilidade que caracterizam esse tributo, alterando sua natureza e o convertendo em imposto (artigo 16, CTN), não previsto em lei e não previsto na Constituição Federal



    Assim, sem aqui se discutir a legalidade e a constitucionalidade em abstrato da taxa de coleta de lixo, que não é o objeto da lide, tem-se que a sua exigência no caso concreto se apresenta indevida, visto que a hipótese de incidência da exação não restou configurada na realidade fática. 



    Em outros termos, não ocorreu o fato gerador do tributo, sem o que não há obrigação tributária exigível (artigos 113 e 114, ambos do CTN).



    (...)



    Deveras, não houve subsunção entre a hipótese normativa prevista em lei e a realidade fática subjacente, o que afasta a exigibilidade da exação e o que afasta a própria existência de relação jurídico-tributária entre as partes. 



    De fato, a taxa tem como fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, sendo que a lei municipal exige que tal serviço, para ser tido por potencialmente prestado e utilizado, esteja em'administrativamente em efetivo funcionamento'. Sem tal prestação do serviço ou ao menos a efetiva disponibilização, não há e não pode haver exigibilidade no tributo em discussão. 



    E, no caso vertente, como visto, o efetivo funcionamento ou a efetiva disponibilização do serviço não está demonstrada, ao contrário, demonstrado está que o autor está a custear por si próprio o serviço de coleta e remoção de lixo de suas unidades imóveis”. (eDOC 69, p. 4-7)



    Depreende-se do excerto acima que o tribunal do origem, com base na legislação infraconstitucional, inclusive local, aplicável à espécie (Código Tributário Nacional e Código Tributário Municipal de Jundiaí) e no conjunto probatório constante dos autos, assentou a inexistência de fato gerador a justificar a cobraça da taxa na hipótese.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive de direito local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO. FATO GERADOR. EMPRESA DE NATUREZA INDUSTRIAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRIVADO DE GESTÃO DE RESÍDUOS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ADEQUADO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABLIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (RE 1.415.585 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17.4.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 69, p. 10), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente